Tribunal: TJPA
Processo: 0811016-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811016-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAIKO SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0811016-19.2021.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MAIKO SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA.
DEVE SER MANTIDO O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, QUANDO CONSTATADO QUE O MAGISTRADO FUNDAMENTOU, DE MODO SATISFATÓRIO E EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, A SUA NECESSIDADE, ANTE A INEXISTÊNCIA DA “CASA DE ALBERGADO” OU “ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES” NO ESTADO DO PARÁ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

1ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de janeiro de 2022 e término no dia 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Maiko Silva dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 21/23), que aplicou o monitoramento eletrônico ao apenado por ocasião da progressão ao regime aberto.

Inconformado com a decisão interlocutória, o agravante dela recorreu,

argumentando, como abono de sua tese, que ficou demonstrada não observância da
Individualização da pena, a ausência de motivação para determinação de monitoração eletrônica, bem como, a ausência de necessidade e inadequação do uso do dispositivo, razão pelo qual

requer o provimento do presente recurso a fim de sustar a exigência de monitoração eletrônica da
Agravante.

Em
contrarrazões
(fls. 16/20)
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento,
porém pelo
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 21/23)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 38/41), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida o pronunciamento judicial ora objurgado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, não advém razão ao agravante, razão pela qual o recurso
não merece prosperar
.

Conforme reportado, a insurgência defensiva cinge-se apenas no tocante à imposição de monitoramento eletrônico do apenado no cumprimento do regime aberto domiciliar.

O recurso não comporta provimento.

Do exame da decisão agravada, constato que,
diversamente do alegado pela defesa
, o magistrado fundamentou, de modo satisfatório, a necessidade de imposição do monitoramento eletrônico no caso.

Confira-se trecho do
decisum
agravado, na fração de interesse:

“(...) Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de,
cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime
ficando sujeito às seguintes condições
:
previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP
:

Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

Não andar armado;

Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

Comparecer
à Central Integrada de Monitoração Eletrônica
tão logo seja deferida a progressão, bem
como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico;

Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas;

Não cometer novo delito;

Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP,
determino seja o(a) apenado(a) encaminhado

à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
da Administração Penitenciária para
instalação do equipamento pelo prazo de
01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/
; ou pelo prazo de ,
estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto

90 (noventa) dias
.
se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto
. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP. (...)”.

Como se vê, o juízo
a quo
,

constatando o preenchimento dos requisitos legais, concedeu a progressão do reeducando ao regime aberto domiciliar, por intermédio de monitoramento eletrônico, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “Estabelecimentos Congêneres” no Estado do Pará.

Com efeito, se o caótico sistema prisional do Estado não possui meios para manter os detentos em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, que a falta de vagas no regime aberto permita ao apenado o cumprimento da reprimenda nos moldes fixados pelo magistrado singular.

Logo, sem maiores ilações, anoto que, além da decisão ter sido devidamente justificada na espécie, encontra-se em consonância com o entendimento dos tribunais superiores. Na mesma linha de raciocínio, esta e. Corte vem se manifestado, conforme se demonstra com o seguinte aresto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO É NECESSÁRIO QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, NOS CASOS DE AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME PARA O QUAL HOUVE A PROGRESSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO RECORRENTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO E, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE VAGA EM CASA DE ALBERGADO, LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES. 3. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, POR AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO DO PARÁ COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO. 4. PREQUESTIONAMENTO: PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO. PRECEDENTES.
5. AGRAVO DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJPA - 2019.04542308-34, 209.154, Rel. Rosi Maria Gomes De Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 01/11/2019, Publicado em 04/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO
. 1. A manutenção domonitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. 2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. 3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado. (...). (AGRG no HC 691.963/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Aliás, a transcrição, mesmo
verbi gratia
como feita, da jurisprudência firme e reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, impõe mencionar que o manejo de recursos contra o entendimento consolidado pelos tribunais - sem nenhum elemento que justifique a pretensão de ver alterado esse entendimento, por ser uma iniciativa temerária e notório abuso do direito de recorrer, além de só contribuir para agravar o atravancamento do Poder Judiciário, aumentado a colossal demanda por jurisdição existente no país - está a merecer sanções processuais mais eficientes para coibir esse reprovável hábito.

Assim, considerando que a tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para sua retirada, faz-se mister sua manutenção, mormente considerando a gravidade do momento atual que estamos vivendo em nosso Estado,
tratando de medida mínima de proteção à sociedade.

Registro, inclusive, que se não houvesse deficiência no sistema prisional estadual, o agravado estaria cumprindo pena no regime aberto, em alguma “Casa de Albergado” ou “estabelecimento similar”,
o que lhe seria, evidentemente, mais prejudicial, notadamente diante do controle prisional a que estaria sujeito.

Por derradeiro,

quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono dos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É como
voto
.

Belém, 07/02/2022